Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718968-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., RAFAEL HASSEN SALOMAO MEIRA RECORRIDO: RAFAEL HASSEN SALOMAO MEIRA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado (ID 28546842) interposto por RAFAEL HASSEN SALOMAO MEIRA em face da sentença (ID 28546818) proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu: a) Em obrigação de fazer, consistente em apresentar aditivo contratual com o valor da taxa de 7,9% (sete vírgula nove por cento) ao ano e emitir os boletos de cobrança com o valor de R$ 1.298,62 (hum mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) a partir de 5 (cinco) dias a contar da data da intimação da presente sentença, sob pena de restituição em dobro do valor cobrado a maior; b) À restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, a contar da prestação vencida em dezembro/2020, devidamente acrescidos de juros legais e correção monetária a partir do pagamento; c) Ao pagamento de compensação por dano moral, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), monetariamente atualizados e acrescidos dos juros legais a contar deste arbitramento. Nos presentes, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado (ID 28668626), juntou extratos bancários (IDs 28817444 a 28817453), que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), não comprovam a narrativa da petição de ID 28817455, a qual afirma que o autor faz jus ao benefício “sendo sua única fonte de renda o valor médio de R$ 850,00, decorrente da locação do imóvel objeto do financiamento bancário cujo o contrato se discute”. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito